Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006457-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADMIR GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 487.745.881-68 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de retirada de tornozeleira eletrônica. Ausência de estabelecimento prisional adequado. Manutenção do monitoramento eletrônico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão,
no regime semiaberto, por estupro de vulnerável
,
visando a revogação do monitoramento eletrônico
.

II. Questão em discussão

Possibilidade de dispensar o uso de tornozeleira eletrônica em razão da alegação de dificuldade de locomoção.

III. Razões de decidir

1. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena.

2.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
.

3. Não há nos autos elementos técnicos que demonstrem nexo causal entre a condição física do agravante e o uso da tornozeleira eletrônica. Os documentos médicos juntados referem-se a fato pretérito, sem atualidade ou correlação direta com eventual prejuízo decorrente do uso do equipamento.

4. A ausência de fato novo e a reiterada negativa judicial em pleitos anteriores de igual teor reforçam a inadmissibilidade da flexibilização requerida, sob pena de configurar indevida antecipação de progressão de regime.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O monitoramento eletrônico constitui medida legítima e proporcional quando o regime semiaberto é executado em prisão domiciliar por ausência de vaga em colônia penal.

2. A mera alegação de mobilidade reduzida, sem demonstração de nexo causal com o uso da tornozeleira eletrônica, não autoriza a dispensa do monitoramento.

3. A ausência de fato novo impede a revisão de decisões anteriores que mantiveram a imposição da medida

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 217-A; LEP, arts. 91 e 122.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 56; STF, RE n. 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STJ, REsp n. 2.043.584/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.02.2023; TJMT, AGEXPEN n. 1019013-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1006457-77.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

ADMIR GONCALO DE ALMEIDA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por

ADMIR GONCALO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

2000773-33.2022.8.11.0042), que indeferiu a retirada do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que possui mobilidade reduzida em razão de acidente automobilístico ocorrido no ano de 1999 e que o uso da tornozeleira eletrônica acentua suas limitações
.

Pede o provimento para que seja revogado o monitoramento eletrônico
(
ID 272299886).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ (NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL) pugna pelo desprovimento (ID 272299888).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 272299890).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento,
em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE N.º 26. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME SEMIABERTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIÁVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A DIFICULDADE DE MOBILIDADE DO AGRAVANTE E USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 276376895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação a 8
(oito) anos de reclusão
por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP
, praticado em 1º.1.2013, cuja sentença transitou em julgado no dia 1º.10.2020 -
(Ação Penal nº 0001250-55.2018.8.11.0002).

Em 2.8.2024, o agravante requereu a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica ao Juízo da Execução Penal

Após manifestação ministerial desfavorável, em 1º.11.2024, a juíza da causa indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...]
O pedido não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá possui vagas limitadas em tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Trata-se de conclusão que se extrai da Súmula Vinculante 56, segundo a qual, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]

Evidentemente, não se desconsidera a sua noticiada dificuldade de locomoção e as intempéries decorrentes de tal condição, contudo, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Além do mais, vale consignar que o Juízo já procedeu análise de requerimento idêntico, no qual entendeu pela manutenção do monitoramento eletrônico em duas oportunidades (seqs. 35 e 46), inclusive já tivera agravo em execução denegado, em virtude de tal requerimento (seq. 81).

Assim, não vislumbro ocorrência de fatos novos, a fim de viabilizar o deferimento do pleito defensivo.

Por tais motivos, este Juízo INDEFERE o pleito defensivo no que concerne a retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto.
[...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, Juíza de Direito – ID 272299895 – fls. 9/11).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica com base na necessidade de observância das condições impostas para o regime semiaberto, ainda que cumprido em prisão domiciliar em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 56 do STF e no julgamento do RE 641.320/RS.

Consoante pontuado pelo Ministério Público, “
o Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime intermediário, como neste caso, sendo o monitoramento eletrônico, já aplicado excepcionalmente, condição mais favorável do que cumprir a pena em colônia penal, pois permite-lhe ainda repousar em sua residência e se locomover durante o dia.
” (
Rubens Alves de Paula, promotor de Justiça - ID 272299888).

A prisão domiciliar com monitoração eletrônica constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE nº 641.320/RS – Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.5.2016).

Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento de que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
” (REsp nº 2043584/MT – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2023).

Nessa linha, adote-se julgado desta e. Câmara:

“
A imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimento prisional adequado, é medida válida e razoável, não autorizando a dispensa por alegações de constrangimento genérico
” (AGEXPEN nº 1019013-48.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda – Primeira Câmara Criminal, 26.11.2024)

Como bem assinalado pela i. PGJ, “
apesar da douta defesa ter juntado diversos documentos acerca da condição de debilidade do agravante, nenhum deles relaciona-se ao uso de tornozeleira eletrônica, ou seja, não há um nexo causal entre o uso do aparelho eletrônico e a suposta piora/dificuldade no quadro de saúde do recorrente. Assim, verifico que todos os laudos médicos e documentos relacionados ao estado de saúde do agravante fazem referência ao acidente automobilístico ocorrido no ano de 1999, isto é, há mais de 25 (vinte e cinco) anos atrás, não sendo possível relacioná-los ao presente uso de tornozeleira eletrônica de forma genérica e automática
”.
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 276376895)

Enfim, a alegação de dificuldade de locomoção, embora compreensível, não se mostra suficiente para justificar medida excepcional de dispensa do monitoramento, especialmente diante da ausência de fato novo e da reiterada análise negativa de pleitos anteriores de mesma natureza.

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025